Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730559-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO, CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO D E S P A C H O O agravante requer a dilação de prazo para acostar documentação que demonstre a hipossuficiência jurídica. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022 15:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador